Tribunal: TJBA
Processo: 8000613-65.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000613-65.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VENIA LUZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, DENISE DA MATA LULA, DEYZIANE GOMES SILVA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
JUSSIAPE
. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA NA SENTENÇA. MÉRITO. QUINQUÊNIO. ART. 163 DA LEI MUNICIPAL 08/2015. REQUISITO TEMPORAL SATISFEITO.
INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO DO SERVIDOR, NA FORMA DETERMINADA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
AUSÊNCIA DE PROVAS DO ADIMPLEMENTO PELO MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA DO PODER PÚBLICO. ART. 373, II DO CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000613-65.2018.8.05.0153
, em que figuram como apelante o
MUNICIPIO DE JUSSIAPE
e como apelada
VENIA LUZ DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO E MANTER A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
,
nos termos do voto relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada em sistema eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator